Tribunal: TJSP
Processo: 1050818-81.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de Segurança - Licitação – - Omissão – Inocorrência – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1050818-81.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HC USP/SP, é
embargado KOLPLAST CI S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050818-81.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16.867
2
Embargos de Declaração Cível no 1050818-81.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo - Hc Usp/sp
Embargado: Kolplast CI S.A
Interessado: Pregoeira do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP
Comarca: São Paulo
Voto no 16.867
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Mandado de Segurança -
Licitação - Omissão Inocorrência Razões do inconformismo
que denotam intenção de rediscutir a matéria Recurso de caráter
infringente Prequestionamento Inadmissibilidade Embargos
de declaração improvidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em face do
V. Acórdão, juntado a fls. 510/513, que deu provimento ao recurso v.u., cuja
ementa abaixo se transcreve:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA LICITAÇÃO Pretensão
da apelante de afastar a decisão que a excluiu do Pregão n.o 132/2017
Exclusão do procedimento que foi fundamentada no não atendimento das
especificações constantes do edital Edital que exigia que o aparelho
“Monitor Fetal / Cardiotocógrafo de Alta Precisão” fosse resistente a
respingos de água e certificado pela NBR IEC 60601-1 Norma técnica
que exige que referido aparelho apresente proteção IPX1 Equipamento
que apresenta tais especificações Ato de desclassificação do certame pela
não especificação do aparelho que deve ser anulado Sentença reformada
Recurso provido.
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de erro material
no Acórdão, pois afirmou que a norma aplicável não prevê em nenhum
momento a exigência para que o aparelho tenha proteção IPX3, mas somente
proteção IPX1. No entanto, o Edital é claro ao prever que o Cardiotocógrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050818-81.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16.867
3
necessita ser resistente a respingo de água.
É O RELATÓRIO
FUNDAMENTO
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil,
só é possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando houver,
na sentença ou no acórdão, omissão, obscuridade ou contradição, ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Aliás, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de
obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem
natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687
e Revista dos Tribunais 670/198.
No presente caso, analisando os argumentos invocados pelo
embargante, verifica-se que não há qualquer contradição, omissão ou erro
material no v. Acórdão embargado, já que a matéria foi decidida de forma
precisa e objetiva.
A oposição dos embargos de declaração com objetivo de
reexame da matéria é inviável, sendo certo que as questões trazidas
novamente à baila pelo embargante neste recurso já foram analisadas no
presente feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050818-81.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16.867
4
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e
Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem
recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio
hábil ao reexame da causa, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o
esclarecimento da obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da
contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão embargada",
RT, p. 241.
Verifica-se que o Acórdão (fls. 510/513) foi expresso ao indicar
que o edital previa que o aparelho fosse certificado pela NBR IEC 60601-1,
sendo certo que a norma técnica exige que referido aparelho apresente
proteção IPX1.
Aparelho da empresa-embargada que apresenta referida
especificação.
Patente, assim, que a embargante, sob o falso pretexto de
ocorrência de vícios, pretendem a rediscussão de matéria discutida e decidida
no julgado, o que não se admite nesta via, reiterando-se, novamente, que
eventual irresignação contra a apreciação da matéria e resultado do
julgamento deve ser veiculada na via adequada.
Desta forma, verifica-se o caráter infringente dos embargos
opostos, já que se pretende, por via transversa, rediscutir a matéria abordada,
o que não é permitido em sede de embargos de declaração.
No mais, o prequestionamento com a finalidade de interpor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050818-81.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16.867
5
recurso especial e extraordinário somente seria cabível se houvesse
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do
art. 1.022 do Novo CPC, o que não se verifica.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos embargos
de declaração.
MAURICIO FIORITO
Relator